Tribunal: TJPA
Processo: 0074809-75.2015.8.14.0096
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0074809-75.2015.8.14.0096

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA - VARA ÚNICA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELANTE: ALAYLSON BRUNO MAIA BARBOSA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ADALBERTO DA MOTA SOUTO)

APELADOS: OS MESMOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRO SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX COMPANHEIRA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE APRESENTADAS NOS AUTOS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DE SUA IRMÃ. POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA CONFIRMARAM EM JUÍZO A DILIGÊNCIA QUE PARTICIPARAM.
1. No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo. Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os ânimus estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer.
2.No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição por ausência de provas, na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima, que, tanto na fase policial como em juízo afirmou que as ameaças proferidas pelo ora recorrente causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu na DEM para registrar o ocorrido e solicitar que lhe fossem deferidas medidas protetivas de urgência.
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos.
RECURSO DA ACUSAÇÃO. EVIDENCIADA A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS QUE OCASIONARAM A MAJORAÇÃO DA PENA-BASE, DESCABE FALAR EM CONCESSÃO DO SURSIS, POIS NÃO RESTA PREENCHIDO O REQUISITO DO INCISO II DO ART. 77 DO CP.
1.Evidenciada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não resta preenchido o requisito do inciso II, do Art. 77 do Código Penal. Assim, ao examinar as circunstâncias judiciais (conduta social e personalidade do agente), a MM. Magistrada destaca que o ora apelado é agressivo, já tendo praticado violência doméstica contra a vítima em ocasiões anteriores. Inclusive estando a vítima grávida, ou seja, em situação de maior hipossuficiência. Com efeito, ameaçou sua ex-companheira, conforme foi reconhecido na sentença. E no curso do presente feito, violou a medida protetiva que determinava o afastamento da ofendida, o que motivou o r. do Ministério Público a requerer a decretação da prisão preventiva do apelado. Há também notícias nos autos que o apelado é pessoa violenta, tendo ameaçado a irmã da ofendida, com arma de fogo, em via pública.
RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, na
8º Sessão Ordinária
realizada no
Plenário Virtual
, ocorrida de
21 a 28 de Setembro de 2020
, à unanimidade,
CONHECER ambos os recursos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso da Defesa, e dar PROVIMENTO ao recurso da acusação,
para excluir da condenação a suspensão condicional da pena, prevista no Art. 77 do Código Penal, por não preencher os requisitos legais contidos no seu inciso II, já que as circunstâncias judiciais não são favoráveis, em conformidade com o parecer Ministerial.

Belém/PA, 28 de Setembro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0074809-75.2015.8.14.0096

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA - VARA ÚNICA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

APELANTE: ALAYLSON BRUNO MAIA BARBOSA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. ADALBERTO DA MOTA SOUTO)

APELADOS: OS MESMOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRO SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta Pelo r. do Ministério Público
SAÍAS ALVES GOMES,
às fls. 77/81 e por
ALAYLSON BRUNO MAIA BARBOSA
, por intermédio de Defensor Público, às fls. 86, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 63/74, pelo
MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de São Francisco do Pará/PA,
que o condenou à pena definitiva de
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 147, do Código Penal,

fixado o regime inicial aberto, sendo absolvido pela prática do crime previsto no Art. 386, III, do Código de Processo Penal. Houve a suspensão condicional da pena, nos termos apresentado na sentença.

Consta nos autos, que o Ministério Público Estadual denunciou o réu Alaylson Bruno Maia Barbosa, qualificado na denúncia, como incurso nas sanções dos arts. 147 e 359 do Código Penal c/c art. 5º, III e art. 7º, II, da Lei 11.340/2006.

Extrai-se que o réu, por diversas vezes, embriagado, ameaçou de morte a vítima Sheile do Socorro Rodrigues da Silva, sua ex-companheira. Narra ainda que, no dia 05.10.2015, por volta das 22:30 horas, na residência do casal, o réu proferiu ameaças de morte contra a vítima que se encontrava gestante, tendo a mesma buscado refúgio na casa de sua irmã.

Sustenta, a acusação, que o acusado foi preso em flagrante no dia 06.10.2016, tendo sido posto em liberdade no dia seguinte. Foram decretadas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, dentre as quais, a proibição de o agente aproximar-se da ofendida e consigo manter contato, bem como de frequência a residência, local de trabalho ou outro habitualmente frequentado pela mesma, porém o acusado as descumpriu, uma vez que a vítima relatou ao Ministério Público, no dia 11.11.2015, que o réu apresentava-se todos os dias em sua residência e lá se encontrava no momento da comunicação do fato, inclusive a ameaçando de morte caso o denunciasse à Polícia.

Inconformado com sua condenação, o recorrente Alaylson Bruno pleiteia, às fls. 50/58, em suas
razões recursais
, o provimento da apelação, para que seja absolvido diante da ausência probatória tanto de autoria como de materialidade delitiva.

Em contrarrazões, às fls. 100/102, a acusação manifesta-se pelo conhecimento e improvimento.

Nas razões do Ministério Público, às fls. 77/81, pleiteia-se o afastamento do benefício da suspensão condicional da pena, tendo em vista a conjugação do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a disposição expressa em Lei.

A Defesa, em suas contrarrazões, às fls. 96/98, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso da acusação.

Determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, às
fls. 110/114
foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Hamilton Nogueira Salame
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso da defesa, e pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso da acusação, para que seja afastada a concessão da suspensão condicional da pena, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos autorizadores do Art. 77, do Código Penal.

É o Relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso interposto pela
defesa
.

DO RECURSO DA DEFESA

Consoante relatado, inconformado com sua condenação, o recorrente Alaylson Bruno pleiteia, às fls. 50/58, em suas razões recursais, o provimento da apelação, para que seja absolvido diante da ausência probatória tanto de autoria como de materialidade delitiva.

Pela análise de todo o contexto fático-probatório, verifica-se que o pleito de absolvição não merece acolhimento. Vejamos:

A
Autoria
e
Materialidade delitiva
encontram-se bem delineadas por meio das provas documentais e orais colhidas durante toda a instrução processual, principalmente através das palavras da vítima e de sua irmã, bem como dos policiais que narraram o que ouviram de ambas.

Assim, apesar da negativa de autoria por parte do ora recorrente, que afirmou em juízo apenas que agiu em autodefesa, pois era comum o casal desentender-se por ciúmes recíprocos e, no dia do fato, fora agatanhado pela vítima.

Entretanto, a vítima diante do MM. Magistrado, às fls. 22/23, esclareceu que o acusado, embriagado, fez ameaças de morte e proferiu ofensas contra a mesma, a qual foi buscar refúgio na casa de sua irmã. Além disso, confirmou o seu depoimento prestado perante a Polícia segundo o qual o réu afirmou que só não a mataria porque estava gestante, mas que, se não calasse a boca, levaria um tiro. Informou, ainda, que, após o deferimento das medidas protetivas, tornou a conviver com o denunciado e este novamente a ameaçou e agrediu-a, porém não foi submetida a exame de corpo de delito.

O depoimento da ofendida foi corroborado pela testemunha/informante Cleidiane Rodrigues da Silva, sua irmã, a qual afirmou ao MM. Magistrado, no mesmo ato, às fls. 22/23, ter ouvido o réu ameaçar de morte a vítima e tê-la acolhido em sua casa, que fica no mesmo terreno em que reside a vítima. Ademais, relatou ter tomado conhecimento de que, após as medidas protetivas, o casal reatou o relacionamento, porém ouviu o réu ameaçar de morte novamente a vítima.

Por fim, as testemunhas policiais, às fls. 22/23, apesar de não terem presenciado as ameaças, confirmaram que souberam das mesmas por meio da vítima e efetuaram a prisão do réu com sinais de embriaguez

A testemunha Álvaro Muniz de Oliveira, investigador de Polícia Civil, em juízo, às fls. 37/38, afirmou que acompanhou os policiais militares até a casa da vítima após a denúncia de violência doméstica feita pela última, não presenciou as ameaças, tendo apenas efetuado a prisão em flagrante do réu, que ainda se encontrava na casa da ofendida.

O crime de ameaça tipificado no art. 147 do Código Penal, encontra-se assim previsto:
¿Art. 147. Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave¿.

No crime de ameaça somente se pune quando for praticado dolosamente, embora seja necessário que o sujeito, ao proferir a ameaça, esteja consciente do que esteja fazendo.

Além do mais, sabe-se que em uma discussão, quando os
ânimus
estão alterados, é possível que as pessoas troquem ameaças sem qualquer concretude. Isto é, são palavras lançadas a esmo, como forma de desabafo ou bravata, que não correspondam à vontade de preencher o tipo penal. Por isso, para que o crime possa se configurar, também não se pode considerar uma intimidação penalmente relevante qualquer afronta comumente utilizada em contendas. Por outro lado, é indispensável que o ofendido efetivamente se sinta ameaçado, acreditando que algo de mal lhe pode acontecer.

No presente caso, apesar do recorrente pleitear a absolvição por ausência de provas, na verdade o crime encontra-se perfeitamente configurado, principalmente pelas palavras da vítima, que, tanto na fase policial como em juízo afirmou as ameaças proferidas pelo ora recorrente, seu ex-companheiro, causaram-lhe mal injusto e grave. Ou seja, abalou a sua tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade, motivo pelo qual a vítima, temendo por sua integridade física, compareceu a
Delegacia para registrar o ocorrido, apenso, oferecendo representação, às fls. 02/06apenso 2, e solicitou que lhe fossem deferidas medidas protetivas de urgência, às fls. 08/apenso 2.

Deve-se ressaltar que os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, ocorrem na ausência de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a jurisprudência:
(...)
LESÕES CORPORAIS PRATICADAS EM AMBIENTE DOMÉSTICO OU FAMILIAR.
AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ÉDITO REPRESSIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. (...)
3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada, notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos, exatamente como na espécie. Precedentes. (...)
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 318.976/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015)
RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA.

PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA NA VIA ELEITA. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DAS VÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE O RECORRENTE E O CORRÉU AFIRMARAM QUE AS "ANIQUILARIAM". INDICAÇÃO DE GESTOS NO SENTIDO DE QUE AS OFENDIDAS SERIAM "DEGOLADAS". ELEMENTOS QUE SERÃO MELHOR ANALISADOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO QUE DEMANDA EXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA.
PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE POSSUEM ESPECIAL RELEVÂNCIA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PARA PROCESSAR E JULGAR O RECORRENTE. CONTINÊNCIA POR CUMULAÇÃO SUBJETIVA VERIFICADA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR DO CORRÉU COM AS VÍTIMAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. (...)
5. Este Superior Tribunal possui entendimento de que, nos crimes de ameaça, especialmente praticados no âmbito doméstico ou familiar, a palavra da vítima possui fundamental relevância.(...) 8. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 51.145/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 01/12/2014)
¿(...)
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade. (...)
(TJDFT. Acórdão n.834758, 20130410089398APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 20/11/2014, Publicado no DJE: 01/12/2014. Pág.: 128)

Assim, a tese de
absolvição
encontram-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que forma um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de ameaça contra sua ex companheira.

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO

Nas razões do Ministério Público, às fls. 77/81, pleiteia-se o afastamento do benefício da suspensão condicional da pena, tendo em vista a conjugação do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a disposição expressa em Lei.

Em relação ao crime tipificado no art. 147 do Código Penal, que comina a pena de detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa, aferindo-se as circunstâncias judiciais contempladas no art. 59 do Código Penal, verifica-se o seguinte que o MM. Magistrado fixou a pena base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
02 (dois) meses de detenção,
nos seguintes termos:
a) Circunstâncias Judiciais
A pena a ser considerada, inicialmente, é a cominada no art. 147 do Código Penal, devendo partir do patamar mínimo, isto é, detenção de 1 mês.
Na primeira fase, ao analisar as circunstâncias constantes do art. 59 do CP, verifico que o réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes.
Em relação à
conduta social e à personalidade do agente
, ressalto que ele é agressivo, já tendo praticado violência doméstica anterior contra a vítima, assim como no curso do presente processo, segundo relatos da ofendida e da testemunha Cleidiane Rodrigues da Silva.
Pela análise dos elementos constantes dos autos, verifico que a
motivação
do réu, ao cometer o crime, era violar a liberdade física e psíquica da vítima.
Quanto às circunstâncias e consequências do crime, foram normais em relação ao tipo penal em análise.
A culpabilidade do réu é, portanto, média.
b) Pena-base
Fixo a pena-base em 2 meses de detenção.
c) Circunstâncias legais
Não há circunstância atenuante. Há uma agravante consistente no fato de o crime ter sido praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher na forma da lei especifica.
d) Pena-provisória
Elevo a pena-provisória para o patamar de 3 meses de detenção.
e) Causas de aumento e diminuição de pena
Não existem causas de diminuição a serem consideradas. Existe uma causa de aumento, consistente na continuidade delitiva, uma vez que o réu, em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, ameaçou a vitima por duas vezes, no dia 05.10.2015 e no dia 11.11.2015, de maneira que deve ser elevada a pena em 1/6 (um sexto) nos termos do art. 71 do Código Penal.
f) Pena Definitiva
Fica definitivamente fixada a pena de 3 meses e 15 dias de detenção.
g) Regime de Cumprimento da pena
O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto nos termos do art. 33, §1º, c e §2º, c do Código Penal.

Nota-se que foi fixada a pena base em 01 (um) mês de detenção acima do mínimo legal, diante da presença de circunstâncias judiciais negativas apresentadas.

Na segunda fase, presente a agravante de ser o crime cometido com violência doméstica, conforme devidamente provado nos autos, (artigo 61, alínea f, do CP), foi elevada a pena em 01 (um) mês, ficando a pena intermediária em 03 (três) meses.

Por fim, na terceira fase foi elevada a pena em 1/6 por conta da continuidade delitiva, ficando a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Pela impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade foi aplicada a suspensão condicional da pena, pelo período de 02 (dois) anos, nos seguintes termos:
¿h) Benefícios Legais
É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, tendo em vista que a infração penal foi cometida com grave ameaça à pessoa.
Contudo, é cabível a suspensão condicional da pena pelo período de dois anos por estarem preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.
Assim, aplico ao réu, no primeiro ano do prazo, a limitação de fim de semana, devendo o mesmo permanecer, aos sábados e domingos, por cinco horas diárias, na Casa do Albergado ou em outro estabelecimento adequado.
Ressalto que, no local onde o réu cumprir a pena, deverão ser ministrados ao mesmo cursos e palestras relacionados às questões de gênero, assim como deverão ser atribuídas a ele atividades educativas concernentes à matéria, contando, para tanto, com o apoio de centros de referência em violência doméstica e familiar contra a mulher existentes no Estado do Pará.
No período da suspensão, o réu ficará submetido às seguintes condições:
a) Proibição de frequentar bares, boates e similares;
b) Proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz;¿.
c) Comparecimento pessoal e obrigatório mensalmente para informar e justificar as suas atividades;

O art. 77 do Código Penal encontra-se assim redigido:
Requisitos da suspensão da pena
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (Redação dada pela Lei n° 7.209. de 11.7.1984)
I - o condenado não seja reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei n° 7.209. de 11.7.1984)
II - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do beneficio; (Redação dada pela Lei n° 7.209. de 11.7.1984)

E o art. 44 do Código Penal encontra-se previsto nos seguintes termos:
Art, 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei n° 9.714. de 1998)
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou. qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo.

Observa-se que se, evidenciada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não resta preenchido o requisito do inciso II, do Art. 77 do Código Penal.

Assim, ao examinar as circunstâncias judiciais (conduta social e personalidade do agente), a MM. Magistrada destaca que o ora apelado ALAYLSON BRUNO MAIA BARBOSA é agressivo, já tendo praticado violência doméstica contra a vítima em ocasiões anteriores. Inclusive estando a vítima grávida, ou seja, em situação de maior hipossuficiência.

Com efeito, ameaçou sua ex-companheira, Sheile Do Socorro Rodrigues Da Silva, conforme foi reconhecido na sentença. E no curso do presente feito, violou a medida protetiva que determinava o afastamento da ofendida, o que motivou o r. do Ministério Público a requerer a decretação da prisão preventiva do apelado.

Há também notícias nos autos que o apelado é pessoa violenta, tendo ameaçado a irmã da ofendida, Cleidiane Rodrigues Da Silva, com arma de fogo, em via pública.

Conforme bem expôs o r. do Ministério Público, ora recorrente, tendo reconhecido a agressividade do apelado em sentença, na qual ressaltou a culpabilidade média do apelado, mesmo com a violação da medida protetiva de urgência imposta, na mesma decisão a MM. Magistrada aplicou a suspensão condicional da pena porque considera preenchidos os requisitos do art. 77 do CPB, tendo explicitado que seria incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos tendo em vista que o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa.

Trago a colação de entendimento do Superior Tribunal de Justiça que afasta a concessão da suspensão condicional quando concorrer circunstância judicial desfavorável:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CÁRCERE PRIVADO. AMEAÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA INFERIOR A 4 ANOS. ART. 33, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVOS DO CRIME. ART. 77, II, DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...) 5. Segundo dispõe o art. 77 do Código Penal, são requisitos cumulativos para a obtenção da suspensão condicional da pena: I) que o condenado não seja reincidente em crime doloso; II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III) não seja indicada ou cabível substituição prevista no art. 44 deste Código. 6
.
Evidenciada a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo certo que o paciente ostenta maus antecedentes e que os motivos do crime ocasionaram a majoração de sua pena-base, descabe falar em concessão do sursis, pois não resta preenchido o requisito do inciso II do art. 77 do CP
. 7. Writ não conhecido. (STJ - HC: 401543 DF 2017/0125440-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018).
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. ART. 77, II, DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...) 2. Malgrado a Lei n. 11.340/2006 não vede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, obstando apenas a imposição de prestação pecuniária e o pagamento isolado de multa, o art. 44, I, do CP proíbe a conversão da pena corporal em restritiva de direitos quando o crime for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa.
3. Conforme o entendimento da Súmula 588/STJ, "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".
4. Segundo dispõe o art. 77 do Código Penal, são requisitos cumulativos para a obtenção da suspensão condicional da pena: I) que o condenado não seja reincidente em crime doloso; II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III) não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.
5. Evidenciada a presença de circunstância judicial desfavorável, sendo certo que os maus antecedentes do paciente ocasionaram a majoração de sua pena- base. não resta preenchido o requisito do inciso II do art. 77 do CP.
6. Writ não conhecido. (STJ. HC 416.039/RS, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Nesse sentido é a manifestação do Procurador de Justiça, às fls. 110/111:
No caso em análise, verifica-se que o agente Alaylson Barbosa não faz jus à aludida benesse, haja vista que o mesmo teve como desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: conduta social e personalidade do agente. Ante isso, o magistrado destacou que o agente é agressivo, já tendo praticado violência doméstica anterior contra a vítima em outras ocasiões, conforme relatos da ofendida e da testemunha Cleidiane Rodrigues da Silva (mídia de fl. 23).
Logo, estando clarividente que o sentenciado possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há o que se falar em conceder o referido sursis ao nacional haja vista a afronta ao texto do disposto no art. 77 do CPB.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,

-
Conheço
da apelação penal interposta pela
Defesa
, e
nego provimento;

- Conheço
da apelação da acusação e dou
PROVIMENTO,
para excluir da condenação a suspensão condicional da pena, prevista no Art. 77 do Código Penal, por não preencher os requisitos legais contidos no seu inciso II, já que as circunstâncias judiciais não são favoráveis, em conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

.